Tribunal: TJSP
Processo: 0011540-85.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0011540-85.2013.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PARCUS INDUSTRIA E COMERCIO DE PERFIS PLASTICOS LTDA EPP, são
embargados YANNI PACK INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA e
DINARI FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E MENDES
PEREIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011540-85.2013.8.26.0100/50000 - Voto no 5092 - DS
2
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 0011540-85.2013.8.26.0100/50000
Embargante: Parcus Industria e Comercio de Perfis Plasticos LTDA EPP
Embargdos: Yanni Pack Industria e Comercio de Plasticos LTDA e DINARI
FOMENTO MERCANTIL LTDA EPP
Comarca: São Paulo
Voto no 5092
Embargos de declaração da parte apelante. Recurso contra acórdão
que negou provimento ao recurso de apelação. Omissão,
contradição e obscuridade. Inocorrência. Pretensão infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte
apelante contra acórdão de fls. 396/402 com base na alegação de omissão.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Os embargos de declaração devem ser rejeitados porque o
acórdão contém apreciação de todas as questões suscitadas e pertinentes, de modo que não
há omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
Não há omissão no acórdão, que apreciou as questões
relevantes e necessárias a justificar o decidido de forma clara e inequívoca, notadamente:
(a) não houve cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi instruído com os documentos
necessários ao deslinde da causa, sem violação do artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal; (b) os elementos nos autos demonstram que houve quitação posterior do título no
0866, de modo que incumbia à embargante (devedora em mora) requerer carta de anuência
da credora para, em seguida, dirigir-se ao Cartório, pagar os emolumentos e obter o
cancelamento do protesto, nos termos dos artigos 19 e 26, § 1o, da Lei no 9.492/1997; (c) a
embargante realizou pagamento por equívoco a pessoa diversa daquela que figura como
credora do título no 1191, sendo que os documentos apresentado corroborando a afirmação
de que a autora tinha conhecimento da cessão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0011540-85.2013.8.26.0100/50000 - Voto no 5092 - DS
3
Na verdade, o que a parte embargante pretende é a
rediscussão da matéria, a fim de reverter o resultado que lhe fora desfavorável, hipótese
que não justifica a oposição de embargos de declaração.
Assim, o acórdão embargado contém a fundamentação
suficiente para sustentar o decidido, não sendo necessário que o órgão julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais supostamente aplicáveis ao
caso, considerando-se incluídos no acórdão os elementos que a parte embargante suscitou,
para fins de prequestionamento, consoante artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Elói Estevão Troly
Relator